Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA.
1. Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo, uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes.
2. Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça.
3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante.
4. Agravo conhecido e provido.